Tribunal: TJSP
Processo: 2053259-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu o pedido de substituição da fiança por seguro garantia – Direito Tributário e Processual Civil – Admissibilidade de substituição, inteligência do disposto no art. 15 da Lei 8630/80 – Precedentes STJ - Decisão reformada – Recurso provido.